Tribunal: TCU
Processo: 029.693/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face de decisão que julgou contas irregulares e condenou em débito em razão de recebimento indevido de passagens e diárias em deslocamentos realizados no exercício de 2002. Análise das contrarrazões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Galdino Guttmann Bicho, por Franklin Rubinstein e por Pedro José Baptista Bernardo em face do Aco¿rda¿o 4.008/2021-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 4428/2018-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e imputou-lhes débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.